Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. VERBAS RESCISÓRIAS. AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR COM DIGNIDADE. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO. DETERMINAÇÃO. LEGITIMIDADE. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CONSTRIÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS AUFERIDAS PELO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO À MANUTENÇÃO DIGNA DO OBRIGADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As verbas rescisórias derivadas do rompimento do vínculo empregatício, originando-se do labor do obreiro, ostentam natureza trabalhista, preservando, portanto, a natureza salarial, e por conseguinte alimentar, ostentada pelos salários e demais verbas remuneratórias, sendo legítima sua constrição parcial na forma da exegese emanada da Corte Superior de Justiça, segundo a qual regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade.
2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.